Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra sua irmã, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reintegração da ora apelante na posse do imóvel situado na “Quadra 01, conjunto A, lote 21-A, Arapoangas, Planaltina-DF”.
2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
3. A prova oral colhida no curso do procedimento aponta que a ré, ora apelada, ocupa há, pelo menos, 19 (dezenove) anos o imóvel em discussão nos autos. Esse dado é corroborado pelas respostas aos ofícios encaminhados à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) e às concessionárias fornecedoras de luz, água e esgoto, que indicam a apelada como titular das despesas vinculadas ao referido bem.
4. Muito embora a apelante aduza que o reportado imóvel teria sido entregue em comodato à ré, ora apelada, esse quadro não foi suficientemente demonstrado nos autos. Em verdade, verifica-se que o referido imóvel foi cedido à recorrida há 19 (dezenove) anos pelos seus genitores, na qualidade de então possuidores do aludido bem.
5. Se a autora, ora apelante, não logrou demonstrar sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, tampouco a ocorrência de esbulho, nos moldes do art. 561 do CPC, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.